Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709384-15.2021.8.07.0009 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDA: MONYSE DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PROMESSA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS. VIOLAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem comprova sua condição de hipossuficiência, como de fato ocorreu no caso em exame. Outrossim, o benefício pode ser revogado a pedido da parte contrária, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. Com efeito, meras alegações não são justificativa para acolhimento da impugnação formulada. 2. O negócio jurídico celebrado entre as partes tem como objeto uma promessa de fato de terceiro, pois se rés/apelantes prometem, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente, significa que quem verdadeiramente se obriga é o promitente e não o terceiro, pois, este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência. 3. O inadimplemento contratual faz surgir para o autor o direito de pleitear a rescisão judicial. Decretada a resolução contratual (art. 475 do Código Civil) retornam os negociantes ao status quo ante, de modo que não subsiste a alegação de que deve ser retido o valor da multa, correspondente ao custo inicial. 4. A conduta das apelantes também pode ser entendida como claro descumprimento dos deveres anexos da relação contratual, de lealdade, confiança, assistência e informação clara e precisa, todos decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e conforme preconiza o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil. 5. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (diálogo das fontes), verifica-se que as apelantes violaram direito básico da apelada/consumidora à proteção contra “métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV), sendo ainda considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 247, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 17, 113, 369, 370 e 371, todos do Código Civil; 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, propaganda enganosa, considerando a comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, nos termos do contrato, não havendo de se falar em qualquer cometimento de ato ilícito ou de danos à parte, razão pela qual não deveria incidir as condenações impostas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 247, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 17, 113, 369, 370 e 371, todos do Código Civil; 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se que o aludido negócio jurídico tem como objeto uma promessa de fato de terceiro, pois se rés/apelantes prometem, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente, o que significa que é o promitente quem verdadeiramente se obriga e não o terceiro, pois este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência. Com efeito, os termos do contrato permitem concluir que houve a assunção pela parte ré de obrigação de resultado, consistente em saldar o valor do contrato de financiamento perante o banco Volkswagen, no montante convencionado, embora o cumprimento de tal obrigação dependesse por óbvio da anuência do credor dos valores (art. 299 do Código Civil), que não participou da relação negocial e que não tinha conhecimento do negócio jurídico. Ademais, observa dos documentos coligidos, aos autos, pelas rés/apelante, não há elementos de prova que demonstrem o efetivo cumprimento da obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito, pois as alegadas negociações não identificam o contrato a que se referem (ID 43215492). As apelantes, portanto, não se desincumbiram do ônus de comprovar que prestou os serviços contratados, conforme prometido (art. 373, II, do CPC). Acresça-se, não obtendo a esperada redução das parcelas do financiamento com o Banco Volkswagen, ID 43215469, e sem o pagamento das parcelas do financiamento vencidas no período, o veículo financiado foi objeto de restrição com o ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo banco (autos n. 0704341-97.2021.8.07.0009), ocasião em que a autora/apelada optou por transacionar com o credor para saldar o débito (ID 94355185, naqueles autos), não sendo exigível outra postura diante do ocorrido. Depreende-se, então, que a promessa de prestação de serviços de gestão de pagamentos e intermediação de renegociação do financiamento gerou, inicialmente, a (ilusória) expectativa de redução da parcela e quitação do financiamento do veículo, e que, ao fim, só restaram para a apelada, em decorrência da conduta omissiva das apelantes, os transtornos para se livrar da inadimplência perante a instituição financeira e recuperar o seu veículo, objeto de busca e apreensão. A conduta das apelantes também pode ser entendida como claro descumprimento dos deveres anexos da relação contratual, de lealdade, confiança, assistência e informação clara e precisa, todos decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva (CC, art. 422). Nesse contexto, confira-se o Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil: “Art. 422: em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.” Evidente, desse modo, que inadimplemento contratual culposo faz surgir para o autor o direito de pleitear a rescisão judicial. Decretada a resolução contratual (art. 475 do Código Civil) retornam os negociantes ao status quo ante, de modo que não subsiste a alegação de que deve ser retido o valor da multa, correspondente ao custo inicial. Cabe consignar, agora sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (diálogo das fontes), que as apelantes violaram direito básico da apelada/consumidora à proteção contra “métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços” (art. 6o, IV), sendo ainda considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V). No caso, de acordo com a cláusula 4a, §§ 1o e 2o, a apelada deveria pagar as prestações do financiamento (recalculadas sem explicitar os critérios), diretamente para as empresas, sob pena de quebra contratual, levando-a, ipso facto, a se tornar inadimplente perante a instituição financeira e alvo de ação de busca e apreensão do bem. Nesse momento, deferida a liminar, a apelada era aconselhada a “guardar” o veículo em local fechado, longe da sua residência, para não ser apreendido judicialmente (ID 43215471 e ID 43215487), e, assim, forçar o banco credor a realizar acordo, sem garantia alguma de que viesse a ocorrer. Ainda, em clara restrição a direitos básicos do consumidor, a apelada também era proibida de fazer “qualquer tipo de negociação diretamente com a instituição financeira e/ou seus representantes, cabendo tal função única e exclusivamente à empresa contratada para tratar de seus interesses” (cláusula 5o). Ademais, conforme item 6 do Termo de Ciência e Declarações (ID 43215487), as apelantes instigaram também o consumidor a desconsiderar as ligações e a não manter qualquer tipo de contato com o banco ou com suas assessorias de cobrança em contatos visando o recebimento do valor do débito objeto de financiamento. Ora, afigura-se notória a exagerada desvantagem e a onerosidade excessiva advindas para apelada na relação jurídica contratual mantida com apelantes, a demonstrar, ainda, a falha na prestação do serviço, pois este deixou de ser realizado na forma esperada (art. 14, § 1o, CDC), no sentido de ser efetivada a quitação do veículo junto à instituição financeira. Por isso, este Tribunal, em caso envolvendo as apelantes, já decidiu que “devem ser afastadas as obrigações que evidenciam ilicitude e abusividade em relação ao consumidor, tecnicamente hipossuficiente, quando iníquas, contrárias à boa-fé e capazes de colocá-lo em desvantagem exagerada, por implicar em renúncia de direitos ao exigir que se mantenha deliberadamente inadimplente junto ao banco credor, direcionando o pagamento à empresa, bem como que se comporte de acordo com as orientações expedidas, com proibição de qualquer comunicação com a instituição credora, sujeitando-o ainda a restrições creditícias, de modo a eventualmente ser contemplado com uma incerta negociação e quitação nos valores alcançados e prometidos unilateralmente pela empresa, sem qualquer prazo definido para tanto.” (Acórdão 1640826, 07012628820228070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022) (ID 47668747). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023